Tribunal: TJDFT
Processo: 0036011-03.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
D E C I S Ã O Defiro o pedido de expedição de certidão com o fim de instruir o pedido administrativo de compensação tributária, formulado pelo cessionário DF Comércio de Produtos Médicos, Odontológicos e Representações Ltda, (id 13509784). Providencie a Secretária desta COORPRE a emissão da aludida certidão e, após, intime-se o(a) citado(a) requerente para a devida retirada. Publique-se. Brasília, 10 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios